Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, os substituídos processualmente ABEL FERREIRA DE SOUZA, ADÃO MOURA DA CRUZ e ADEMILSON APARECIDO RONCHI, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência das renúncias já apresentadas e requerem a sua não homologação e o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação imediata da suspensão anteriormente determinada (ID 12820140). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento da demanda, requerendo a implementação da nova fórmula de cálculo para os substituídos processualmente que não renunciaram de modo expresso à incidência do IPCA-E (ID 13853906). À época de suas adesões ao acordo de ID 10937723, às quais também não se opôs o ente distrital (ID’s 10937732, 10937752 e 10937825) os substituídos em questão pugnaram, ainda, pela expedição de seus competentes precatórios e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, requereram o saneamento do feito, a fixação dos honorários advocatícios da execução, a dedução/majoração dos honorários contratuais, segundo o patamar de 20% (vinte por cento), e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os correspondentes cálculos conforme o item 6 da referida transação (ID’s 10937724, 10937743 e 10937760). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em razão das renúncias manifestadas por ABEL FERREIRA DE SOUZA, ADÃO MOURA DA CRUZ e ADEMILSON APARECIDO RONCHI, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID’s 10937794 e 10937806), a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 10937581, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos renunciantes e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (ID’s 10937802 e 10937818), não se mostrando mais possível, portanto, a desistência das renúncias por eles apresentadas. Nesse contexto, diante da aquiescência do Distrito Federal com tais renúncias, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto aos citados anuentes. Dos documentos acostados ao ID 10937739, depreende-se que a afiliação dos ora anuentes ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de fl. 509 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de fls. 511, 514 e 520. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais de fls. 490-491, 496-497 e 506-507, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Em relação aos honorários relativos a esta execução, ressalto que já foram arbitrados ao ID 10937626, e, a fim de assegurar a majoração da dedução da verba honorária contratual, autorizada, naquele mesmo momento, no percentual de 15% (quinze por cento), exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, requisito que se verifica na espécie (fls. 119-120, ID 10937624, e fl. 475, ID10937727). Defiro, portanto, a majoração pretendida. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação aos requerentes, face às renúncias expressamente manifestadas, indefiro a pretensão de desistência das mesmas. Comprovada a condição de beneficiáriários do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ABEL FERREIRA DE SOUZA, ADÃO MOURA DA CRUZ e ADEMILSON APARECIDO RONCHI, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10937723 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido nesta ocasião. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais beneficiários será apreciado posteriormente. I. Brasília, 27 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador